Tribunal: TJES
Processo: 5000421-95.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000421-95.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEYCE DE OLIVEIRA EROTHIDES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Concedo a segunda Recorrente,
GLEYCE DE OLIVEIRA EROTHIDES
, as benesses da assistência judiciária gratuita.

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

A primeira recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, interpôs recurso inominado sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda em razão da necessidade de realização de perícia;
b)
a legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da parte recorrida, haja vista irregularidade que submeta a instalação e demais unidades vizinhas a risco de segurança;
c)
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica é legal;
d)
a inexistência de defeito na prestação do serviço;
e)
que o valor fixado a título de dano moral é exorbitante.

O Recurso Inominado interposto pela segunda recorrente,
GLEYCE DE OLIVEIRA EROTHIDES,
sustenta:
a)
que houve falha na prestação do serviço;
b)
que o corte de energia elétrica residencial é indevido;
c)
que o dano moral deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem, em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível apontado pela primeira recorrente, vejo que não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que mostra-se presente nos autos documentação suficiente para julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
deverá ser compelida a pagar danos morais à
GLEYCE DE OLIVEIRA EROTHIDES
em virtude da retirada do padrão de energia elétrica sem nenhuma irregularidade.

Sem maiores delongas, tenho que razão assiste à segunda recorrente em seu pleito, explico.

Destaca-se que a recorrida (GLEYCE DE OLIVEIRA EROTHIDES) encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas pela primeira recorrente (EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A). Nota-se que não foi verificada nenhuma inadimplência, e não há nos autos nenhuma prova que torne legal a suspensão da energia.

A primeira recorrente (EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A) falhou no fiel cumprimento dos comandos da Resolução 414/10 da Aneel
, por ausência de comprovação de indícios de irregularidades, ou seja, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no termo de ocorrência e inspeção que deram ensejo ao corte de energia.

Por fim, quanto ao dano moral, entendo ser necessária sua fixação em quantum razoável a lesão sofrida. Diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.
Consoante dispõe os art. 186
e 927
do Código Civil e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
:

Assim, a interrupção foi indevida, retirando da segunda recorrente a oportunidade ao contraditório e ampla defesa e privando do uso de um bem de caráter essencial, o que, por certo, lhe causou contundente abalo moral.

Logo, ao lhe causar contundente abalo moral, tenho que a reparação por dano moral deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO

CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GLEYCE DE OLIVEIRA EROTHIDES
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada, para majorar o quantum fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno a primeira recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios, para a segunda recorrente eis que restou vencedora parcialmente em seu recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RETIRADA DO PADRÃO DE ENERGIA. VERIFICAÇÃO DE FRAUDE NO PADRÃO DO 1º PAVIMENTO, PORÉM NÃO HAVIA NENHUMA LIGAÇÃO COM O PADRÃO DE ENERGIA DA AUTORA. NÃO FOI CONSTATADA NENHUMA IRREGULARIDADE NO PADRÃO DE ENERGIA DA CONSUMIDORA. 15 (QUINZE) DIAS SEM ENERGIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO PRIMEIRO RECORRENTE REJEITADA, UMA VEZ QUE É DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, POIS TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA ENCONTRAM-SE PRESENTES NOS AUTOS.

A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A EMPRESA RÉ A PAGAR À AUTORA A TÍTULO DE DANO MORAL, A QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). A SEGUNDA RECORRENTE REQUER A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PARA A IMPORTÂNCIA DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PARA R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS). CONDENAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.